Tribunal: TJDFT
Processo: 0721392-13.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. COSMÉTICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. ADIMPLEMENTO NÃO DEMONSTRADO (ART. 373, II, CPC). DEVIDO O PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Com lastro nos documentos apresentados pela ré/recorrente (ID19474850 e 19783343), defere-se a gratuidade de justiça.

2. Aduziu a autora ser revendedora de produtos da marca Natura e Boticário, tendo vendido à ré diversos produtos que, somados, totalizam R$2.307,00. Alegou ter parcelado o débito para facilitar o pagamento, todavia a ré não o adimpliu. Requereu a condenação da ré ao pagamento de R$ 2.307,00, referente às compras realizadas e não pagas.

3. Trata-se de recurso (ID 19474849) interposto pela ré contra a sentença que. julgou procedente o pedido inicial para condená-la a pagar à autora a quantia de R$ 2.347,00, referente à compra não adimplida.

4. Nas razões recursais, alega ter comprado entre os anos de 2018 e 2019, cosméticos e produtos de higiene pessoal, tendo pagado dez parcelas mensais de R$300,00, totalizando R$3.000,00, mas, por serem vizinhas, não exigiu nenhum recibo. Sustenta que a autora/recorrida não fez prova de suas alegações, porquanto apresentou tão somente uma folha de papel, com diversos nomes e valores, sem informar se foram pagos, e ainda uma anotação apontando um saldo a pagar no valor cobrado. Assevera que as mensagens trocadas via whatsApp (ID 19474826) vão até o mês de maio/2019, logo não demonstram os outros pagamentos que foram efetuados no decorrer do ano. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido inicial.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

6. Consoante à distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivo.

7. No caso, verifica-se que a autora/recorrida juntou anotações de próprio punho sobre as vendas realizadas à ré/recorrente (ID19474824, p. 4), com as respectivas datas e o valor a receber (R$ 2.307,00), bem como cópias das conversas trocadas via aplicativo Whatsapp (ID19474826), restando demonstrado, claramente, a inadimplência da demandada que, inclusive, não nega ser devedora.

8. A ré/recorrente, por sua vez, não se desincumbiu de comprovar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora (art. 373, II do CPC), porquanto não colacionou aos autos qualquer documento que permitisse aferir a quitação da dívida, o que poderia ter sido feito por meio da juntada de cópias das mensagens enviadas via WhatsApp no decorrer do ano (após o mês de maio/2019), e-mails ou recibos de pagamento.

9. Desse modo, irretocável a sentença que determinou a ré a pagar à autora a quantia de R$2.307,00, referente às compras realizadas.

10. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões (art. 55, Lei 9.099/95).

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.